Tribunal: TJDFT
Processo: 0709244-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709244-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA COATIO CALDEIRA, ADRIANA COATIO CALDEIRA EL LOCO BAR - ME AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Adriana Coatio Caldeira e Outro contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nas razões, a primeira agravante declara que possui rendimentos de R$ 3.106,00, considerando o acréscimo dos auxílios transporte e alimentação. Destaca que não é proprietária ou possuidora de bem imóvel e que reside com sua mãe e seus dois filhos. Informa que há registros no SPC/Serasa de dívidas bancárias, além da existência de conta de energia sem pagamento. Sustenta que ocupa cargo em comissão, sem vínculo empregatício, pois encerrou a atividade empresarial que exercia por superendividamento. Requer o deferimento do efeito suspensivo e, no mérito, pretende a concessão da justiça gratuita. Sem preparo, em face do requerimento de assistência judiciária gratuita. É o relatório. Decido. Inicialmente, é possível afirmar que o objeto recursal está inserto no inc. V do art. 1.015 do CPC. Ademais, em análise dos documentos juntados, apura-se que a agravante exerce função comissionada, sem vínculo empregatício, com a Secretaria de Estado de Empreendedorismo do DF, e percebe remuneração em torno de R$ 3.000,00 (ID 33866519). Além das despesas mensais com mercado, contas de água e energia elétrica, constam restrições bancárias por dívidas vencidas em valor superior a R$ 50.000,00 (ID 33866520). Neste cenário, conclui-se que os recursos percebidos pela primeira agravante são destinados à própria subsistência e dos familiares com quem reside. Demonstrada, pois, a hipossuficiência econômica necessária para o deferimento da gratuidade de justiça na instância recursal, conforme artigo 98 do CPC. Nesta perspectiva, deve ser dispensado o preparo, a teor do §7o do artigo 99 do CPC, o que corrobora a presença dos requisitos descritos no art. 1.017 do CPC. Feitas estas considerações, o agravo de instrumento deve ser conhecido. A tutela de urgência pretendida encontra guarida no art. 995, parágrafo único, do CPC. A concessão, por outro lado, prescinde da probabilidade do direito e do perigo na demora da prestação jurisdicional, cumulativamente, conforme artigo 300 do CPC. Em que pese à presença do fumus boni iuris, como acima descrito, é importante frisar que não há periculum in mora. Isso porque, as agravantes são as partes executadas no processo originário. E, este trata da execução de título extrajudicial na fase de busca de patrimônio penhorável. Logo, o indeferimento do benefício pretendido na origem não tem repercussão nos atos processuais seguintes. Nesta linha de ideias, inexiste um dos requisitos processuais necessário à concessão do efeito suspensivo requerido. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se a presente decisão ao Juízo a quo, com a ressalva de que ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator